Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735551-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ENERGIA LIMPA - INEL AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO NACIONAL DE ENERGIA LIMPA - INEL em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Conhecimento (n. 0734822-28.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pleiteada. A decisão agravada, na parte impugnada, possui o seguinte teor: (...) Aprecio o pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por INSTITUTO NACIONAL DE ENERGIA LIMPA - INEL em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. O autor alega, em síntese, que efetuou postagens em sua rede social (Instagram), por meio de contratação e pagamento do serviço Instagram Ads, para impulsionar seus anúncios informativos. Assevera, porém, que diversas de suas postagens tiveram seu impulsionamento via Instagram Ads arbitrariamente cancelado pela ré, sob a alegação genérica de descumprimento de suas políticas, sem apresentar qualquer fundamentação e sem possibilitar o exercício do contraditório. Requer, em sede de tutela de urgência, seja determinado à ré que promova o imediato reestabelecimento do impulsionamento das postagens nas redes sociais do autor, INEL, bem como seja imposto à ré se abstenha de realizar novos cancelamentos. É a síntese. Decido. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No caso em apreço, não se verifica a probabilidade do direito apta à concessão da medida antecipada pretendida. Em que pese os argumentos trazidos pelo requerente, revela-se necessária a dilação probatória para averiguar a ocorrência dos fatos narrados na inicial, especialmente diante da informação de que a autora utilizou-se de ilustrações recolhidas em bancos de imagens em suas postagens. Porém, em nenhuma delas, é possível identificar a atribuição dos créditos aos supostos licenciadores “https://www.shutterstock.com/pt/” e “https://br.freepik.com/”. Nota-se que há diferentes tipos de contas nessas plataformas, cada uma com uma autorização de uso, sendo que a autora não demonstrou qual é o seu nível de acesso em cada uma delas. Ainda, nos termos de uso da plataforma, há conteúdos que não são permitidos numa publicação, como os banners, que a parte autora utilizou. Vide https://www.facebook.com/business/help/1190980254246452. Quanto ao vídeo, há a marca do veículo RJTV, sem que a parte autora tenha demonstrado que detém autorização deste último para replicar o seu material, ainda que o interlocutor seja o seu presidente honorário. Note -se que há diretrizes da plataforma não cumpridas pela autora para marcar o parceiro de negócio. Vide https://www.facebook.com/business/help/1512279682412364?id=491898788154026 Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". (...) O Agravante aduz que o cancelamento do impulsionamento de suas publicações é imotivado, sob o argumento de que não há violação aos termos de uso da plataforma. Afirma, ainda, que o conteúdo de suas postagens visa a divulgação tão somente de sua marca e que as imagens utilizadas foram retiradas de bancos de imagens mediante aquisição de pacote de aplicações do “Adobe”, que permite a utilização dos seus conteúdos sem limitações. Acrescenta que poderia divulgar reportagem dada por seu presidente à RJTV, por se tratar de hipótese de coautoria e porque não houve manipulação do conteúdo ou retirada de contexto para deturpação do conteúdo da entrevista. Assevera que é equivocada a fundamentação da decisão agravada, pois estaria suficientemente demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalta, ainda, a abrupta perda do impulsionamento do conteúdo essencial a conscientização, informação e direito crítico da população e o prejuízo financeiro, decorrente da impossibilidade de usufruir pelo serviço contratado. Requer, enfim, a antecipação da tutela recursal para ser determinado o imediato reestabelecimento do impulsionamento das postagens nas redes sociais. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para ser reformada a decisão agravada. É o relatório. Decido. Da admissibilidade recursal A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015,inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Isso porque não verifico a possiblidade de examinar, em sede de cognição sumária, a licitude das restrições impostas pelo Agravado, visto que reconheço a necessidade de haver a dilação probatória para aferição se os anúncios informativos cancelados de fato violaram os termos de uso da plataforma. Além disso, o Agravante não demonstrou, suficientemente, a ocorrência de dano de difícil reparação, especialmente porque o seu perfil no Instagram não foi bloqueado. Logo, podem ser realizadas outras postagens publicitárias, sem que haja, a princípio, prejuízo para a instituição. Por tais fundamentos, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão, dispensando as informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 15:03:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador